Tribunal: TJMT
Processo: 1011413-49.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011413-49.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERT LUIZ SILVA DA CONCEICAO - CPF: 045.690.561-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 821.620.931-20 (VÍTIMA), PROPRIETÁRIO DO QUIOSQUE DO DAM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – 1.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL– ALEGADA
A FALTA DE
APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO – MAJORANTE MANTIDA –
2
. P
EDIDO
DE
AFASTA
MENTO

D
O CONCURSO FORMAL DE CRIME E RECONHEC
IMENTO DE
CRIME ÚNICO – ALEGA
ÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE SUBTRAI
R
BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA
– IMPOSSIBILIDADE –

PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO

–
3
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada,
porque
a
sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas
.

Além disso, a defesa, nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal,
não conseguiu
demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto
.

2
.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
de Justiça
, a
prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas,
como a subtração de bens de diversas pessoas num mesmo local, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único
.

3
. R
ecurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto
por

R
obert Luiz Silva da Conceição
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.

1011413-49.2021.8.11.0042
,
condenando-o

pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes, capitulado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I,
na forma do art. 70 do Código Penal
, à
pena

de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
1
5
(
quinze
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s
na razão de
1/
3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente
à época do pagamento
.

O apelante
, nas razões encontradiças
no ID
159750647
,
postula

o afastamento da majorante decorrente do
emprego
de arma
de fogo
, tendo em vista que
o artefato

não foi

apreendid
o
e
submetid
o

à
perícia técnica
;

bem como
a

exclusão

do
concurso
formal de crimes, reconhecendo-se como crime único
,

tendo em vista que somente um patrimônio foi lesado
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
160750520
,

requer

o
des
provimento
do presente

recurso
,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.

N
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer

encontradiço
no ID
165454690
,
opinou
“
pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante
no ID
159749845
,

narra os fatos da seguinte
forma:

[...]
Consta do presente caderno informativo que em data de 04 de junho de 2021, por volta das 19 horas, nas imediações do Restaurante Palhoça e Quiosque do Dam, Rod. Emanuel Pinheiro Km 8, Comarca de Cuiabá – MT, ROBERT LUIZ SILVA DA CONCEIÇÃO juntamente com outro elemento não identificado e em apoio, subtraíram para si ou outrem, coisa alheia móvel da vítima Diogo Assis de Oliveira, mediante grave ameaça consistente em emprego de arma de fogo ( revólver ), onde foi levado uma caminhonete S-10 placas OBR8C83, não recuperada. Apurou-se que a vítima Diogo estava com a caminhonete, quando parou com sua família naquela localidade para comer espetinho. Nesse momento, surge ROBERT
( com
arma de fogo em mãos e anuncia o assalto) enquanto seu comparsa (ainda ignorado) fica a certa distância cuidando e dando apoio ao ato. Diogo, compelido, lhes repassou as chaves da caminhonete. Ainda, teriam ambos se dirigido ao caixa do Quiosque do Dam rendendo o proprietário e estes, sob ameaça daquela, lhes repassou o dinheiro do caixa. Após, ROBERT e comparsa empreenderam fuga na caminhonete de Diogo
(informações
de Diogo às f. 17). Diogo comunicou os fatos na polícia e através de álbum fotográfico, reconheceu
( f.19
) a pessoa de ROBERT LUIZ SILVA DA CONCEIÇÃO, com um dos assaltantes. Assim, sendo
esta
a interpretação da lei e avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada (
arts
. 1º,§ 2º e 30 Lei 13.689/2019), cumpre ao Ministério Público denunciar à V. Exa., ROBERT LUIZ SILVA DA CONCEIÇÃO, como incurso(a)(s) nas penas do(s) artigo(s) 157, § 2º, II e art. 157, §2º,A, I, c\c art. 69 ( duas vítimas ), todos do Código Penal, requerendo seja(m) o(a)(s) mesmo(a)(s) citado(a)(s) para responder(em) a presente ação penal até final julgamento.

[...]

A

materialidade e a autoria
do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia
se encontram devidamente comprovadas e não foram objeto de irresignação
, porquanto o

apelante
se limitou a requer
afastamento da majorante decorrente do emprego de arma de fogo, tendo em vista que o artefato não foi apreendido e submetido à perícia técnica
;

bem como a exclusão
do
concurso formal de crimes, reconhecendo-se como crime único

tendo em vista que somente um patrimônio foi lesado
.

Todavia, os
pleito
s

não merece
m
acolhimento.

Isso porque
,
a
violência ou ameaça exercida com arma de fogo

foi confirmada
no presente caso
pelas declarações prestadas pelas vítimas nas duas oportunidades em que foram ouvidas
.

Com efeito, i
nfere-se, da sentença condenatória, que a
vítima
Diogo Assis de Oliveira
,
na segunda fase da persecução penal
, afirmou que
após fazer compras no Atacadão, parou na lanchonete com os filhos para comer,
e
quando
estava na mesa
o

apelante chegou
armado, pedindo a chave do carro, tendo
,
logo
depois
,

roubado o dinheiro do cai
xa e fugido no seu
veículo
, tal como se infere das declarações
do ofendido
abaixo transcritas:

[...]
fui no atacadão e no retorno para a fazenda onde moro, parei na lanchonete com meus dos filhos por volta de 19hs para comer; o carro estava cheio de compras; estávamos na mesa e
chegou esse indivíduo com arma de fogo e pediu a chave do carro
, pegou o dinheiro do caixa do menino do restaurante e sumiu com a minha camionete até hoje; era uma camionete S10
; ele assaltou o caixa da lanchonete, foi dinheiro;
ele chegou na mesa onde eu estava com meus dois filhos sozinho com a arma em punho
, mais ele estava acompanhado de outra pessoa; o outro ficou ao lado da churrasqueira do espetinho com a mão na cintura; assim que ele colocou a gente pra dentro da lanchonete o outro encostou; ele foi pegando dinheiro; o celular ele passou para o comparsa dele;
os dois estavam juntos no assalto; foi o Robert que colocou o revólver em mim
: na delegacia eu fiz o reconhecimento dele por fotografia e não tive nenhuma dúvida, tenho certeza absoluta que é ele; reconheço ele nesta audiência virtual como sendo uma das pessoas que me assaltou; meu veículo não foi localizado; no dia estava com meus filhos de 15 e 13 anos; meu prejuízo financeiro foi em torno de uns sessenta mil reais; a caminhonete estava carregada de compras; ele levou o meu celular também; da lanchonete ele levou dinheiro; era o quiosque do Dam; eu vi o rosto do outro e passei para a polícia; os dois chegaram de cara limpa; na delegacia foi mostrada a fotografia do outro elemento e eu disse pra polícia que também era ele; olhando o Robert agora na audiência não tenho dúvida de ser ele;
ele assaltou eu e o menino do caixa no mesmo momento
; eu estava na mesa com meus dois filhos e ele apontou a arma pra mim na frente dos meus filhos

[...]
Destacamos

No mesmo sentido
, confirma
n
do o uso de arma de fogo,
foi o depoimento prestado pelo ofendido
Danilo Assunção Muniz
, conforme se infere do
s seguintes

fragmentos das suas declarações
:

[...]
No dia eu não estava no meu estabelecimento;
os funcionários que relataram pra mim o ocorrido; eles
disseram que esse ai chegou armado anunciando o assalto
; que havia mais duas pessoas com ele; dois que entraram no quiosque e um que ficou dentro do carro; levaram a caminhonete de um cliente, R$ 216,00 reais do caixa e o celular do funcionário Adalto; na época meus funcionários disseram que reconheceram um deles; foi passado um vídeo do assalto para eles pela polícia e eles reconheceram um dos assaltantes; não sei se a outra vítima reconheceu um dos assaltantes
.
[...]
Destacamos

Como é sabido, a
falta de
apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, no
Incidente de Uniformização

de Jurisprudência n. 101.532/2015 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que resultou na edição do Enunciado n. 01,
grafado da seguinte forma:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.”

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação à matéria,
teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EM COAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. VIA IMPRÓPRIA PARA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERA REAL. OBJETO NÃO APREENDIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 7.
No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato
. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel.
p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (
AgRg
no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018)" (STJ,
AgRg
no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido.
(
HC 598.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022
e publicado no

DJe

de
22/03/2022)
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
12
.
2020
e publicado no
DJe

de
14
.
12
.
2020)
Destacamos

Além disso,
o
mesmo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no R
ecurso
Esp
ecial
n. 961.863/RS, pela Terceira Seção,
encerrou
a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento segundo o qual
“
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade
”
.

Por outro viés, i
gualmente sem
consistência
o

pedido formulado pelo

apelante
objetivando
o afastamento do concurso
formal
de crime,
sob o argumento de que
“não teve a intenção de subtrair bens das vítimas de forma individualizada. Sendo assim, não há que se falar em delitos de roubos diversos com mais de uma vítima, quando no caso concreto restar evidente que o agente objetivava roubar o restaurante (Quiosque do Dam), sem fazer qualquer distinção ou conhecimento prévio de que estava a subtrair bens pertencentes a pessoas diversas.”

Como é sabido, a majorante prevista no art. 70,
caput,
do Código Penal, dá causa para o aumento de pena quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.

N
o caso destes autos, no entanto,

das provas produzidas nestes
autos,
ficou evidente
que

mediante uma
ação criminosa praticada pelo apelante
foi

atingi
do
o patrimônio de vítimas distintas
, num mesmo contexto fático.
Aliás, na sentença condenatória, a magistrada consignou que
“
Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal, haja vista que o acusado e seu comparsa mediante uma só conduta, subtraíram coisas alheias móveis de 02 (duas) vítimas distintas. Desta feita, ocorreram violações patrimoniais diversas, fato este devidamente narrado na denúncia e comprovado nos autos...”

Em igual sentido, o parecerista
deste

processo asseverou
que “
a vítima Diogo Assis de Oliveira foi clara ao afirmar que o apelante subtraiu o seu veículo CHEVROLET/S10, cor prata, placa OBR8C83, além do dinheiro que estava no caixa do estabelecimento comercial denominado Quiosque do Dam, situação corroborada pelo proprietário Danilo Assumpção Muniz., o qual inclusive esclareceu que foi subtraído um aparelho celular de um dos
dos
seus funcionários.”

A propósito
,

no que diz respeito ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida "a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas" (HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 26/2/2021).”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 721.758/AM,
relatado pelo
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23
.
8
.
2022
e publicado
no
DJe
de30
.
8
.
2022.)

Na mesma linha intelect
iva da aludida corte superior,
este Tribunal de Justiça
,
no respeitante ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO POR FUNDAMENTO DIVERSO – DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES PARA PRIMEIRA FASE – VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADO E NÃO PROCEDIDO O AUMENTO DE PENA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS – 1) RECURSO DE GILMAR SANTOS DA SILVA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO – RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2) RECURSO DE ROLLIWER DA SILVA MURTA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA PREJUDICADO ANTE O DESLOCAMENTO DAS AGRAVANTES PARA A PRIMEIRA FASE – 3) RECURSO DE LUCAS DA SILVA PAIXÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA – PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR DA DEFESA DE GILMAR SANTOS DA SILVA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO,

“É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (
AgRg
no
REsp
1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016,
DJe
2/3/2016).

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial” (
AgRg
no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022).

“Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos” (
AgRg
no HC n. 658.419/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022.).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas para os crimes de resistência, desobediência e roubo triplamente majorado quando o caderno processual possui vasto conjunto probatório apto a manter a condenação dos acusados.

Descabida a pretensão de afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, pois existem provas suficientes nos autos que possibilitam a aplicação das referidas majorantes.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

(
N.U 1001088-58.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24
.
01
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
03
.
02
.
2023)
Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – PENA ESTABELECIDA OBSERVANDO A ESTRITA PROPORCIONALIDADE E MEDIANTE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – PRÁTICA DE ROUBO MEDIANTE UM ATO EM DESFAVOR DE VÁRIAS VÍTIMAS – DETRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – REGIME FECHADO MANTIDO PELA REINCIDÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente quando o réu foi prontamente reconhecido pelas vítimas.

As penas aplicadas pelo juízo a quo não se mostram teratológicas diante das peculiaridades da causa, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o incremento aplicado.

Mostra-se correto o reconhecimento o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação,
pratica
dois crimes da mesma espécie.

Inócua a aplicação da detração quando o estabelecimento do regime prisional se dá por força da reincidência.

(
N.U 0008171-93.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 25.04.2023
e

p
ublicado no DJE
de
02.05.2023)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – 1. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º-A, I, CP – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSÁRIA A SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO À PERÍCIA TÉCNICA – USO COMPROVADO E PODER INTIMATÓRIO EVIDENCIADO – 2. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - INVIABILIDADE - PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS, DE VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGIDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO – CONCURSO FORMAL MANTIDO – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - É prescindível a realização de perícia na arma de fogo apreendida e comprovadamente utilizada no roubo, pois a majorante prevista no do §2º-A, I, do art. 157, CP não visa a demonstração efetiva da capacidade lesiva da arma, mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto, quebrando eventual tentativa de resistência à consumação do crime;

2 - No caso em que o agente emprega violência ou grave ameaça contra duas ou mais pessoas para subtrair bens de todas elas, tem-se reconhecido o concurso formal próprio de crimes, ou seja, considera-se que, mediante apenas uma só ação contra vítimas distintas, vários patrimônios foram atingidos com apenas um desígnio
.

(N.U 0032918-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, R
ONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 31.08.2022
e p
ublicado no DJE
de
20.09.2022)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que o
apelante mediante uma só conduta subtraiu coisas alheias
de vítimas distintas, sendo, portanto,
incabível
o reconhecimento de c
rime único.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer ministerial,
nego provimento

ao apelo interposto por

Robert Luiz Silva da Conceição
, mantendo

inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023